Tribunal: TJMT
Processo: 1044954-37.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044954-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ORDO AB CHAO N. 84 - CNPJ: 12.868.168/0001-00 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (ADVOGADO), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (APELADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. RETENÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição de pagamento contra sentença que determinou a liberação de valores retidos em conta corrente digital de associação civil e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em decorrência de bloqueio do acesso a conta bancária sob a justificativa de pendência cadastral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição de argumentos da contestação na apelação ofende o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a exigência de atualização cadastral que resultou na retenção de recursos da conta da apelada configura falha na prestação do serviço; e (iii) examinar se restou configurado dano moral à pessoa jurídica, passível de indenização, ou se a ausência de prova de ofensa à honra objetiva afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que as razões apresentadas dialoguem com os fundamentos da sentença.

A pessoa jurídica detém proteção à sua honra objetiva, contudo, a configuração do dano extrapatrimonial exige comprovação inequívoca de ofensa à sua reputação, bom nome ou credibilidade no mercado.

Inexistindo prova cabal de que a conduta da instituição resultou em publicidade negativa, recusa de crédito ou rompimento de relações com terceiros, o bloqueio de valores não transcende a esfera do aborrecimento contratual ou do prejuízo estritamente material, sendo incabível a presunção do abalo moral.

A ausência de provas concretas de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica impõe o afastamento da condenação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores em conta bancária, sob o pretexto de inconsistência cadastral não resolvida por via administrativa, configura falha na prestação do serviço. 2. O dano moral à pessoa jurídica não se presume, exigindo-se a comprovação de ofensa à honra objetiva, mediante prova de abalo ao bom nome, reputação ou imagem no mercado, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, assim, na ausência de demonstração de publicidade negativa, negativa de crédito por fornecedores ou rompimento de relações comerciais, o afastamento da condenação por dano moral é medida que se impõe."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Moral que lhe move Augusta e Respeitável Loja Simbólica Ordo Ab Chao Nº 84, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a proceder com a liberação integral do valor depositado em conta corrente bancária de titularidade da autora, devidamente corrigido, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que o bloqueio da conta da recorrida e a consequente retenção dos valores constituíram exercício regular de um direito, configurando estrita medida de segurança prevista contratualmente e chancelada pelas normativas do Banco Central do Brasil. Defende, ainda, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de dano morail indenizável, frisando que, em se tratando de pessoa jurídica, o dano extrapatrimonial não se presume (
in re ipsa
), sendo imperiosa a comprovação de efetiva ofensa à sua honra objetiva, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, sucessivamente, para que o
quantum
indenizatório seja minorado, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja reduzida a verba honorária para o patamar de 10% (dez por cento).

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, o não conhecimento do apelo por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 352227362).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Augusta e Respeitável Loja Simbólica Ordo Ab Chao Nº 84 move ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais em desfavor de PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., objetivando a liberação imediata de valores retidos em conta corrente digital, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de reparação material e moral.

Alega, em apertada síntese que mantém conta junto à requerida desde 2019 e que, ao tentar realizar o levantamento do saldo ali depositado, teve seu acesso bloqueado. Sustenta que a instituição passou a exigir sucessivos recadastramentos e, mesmo após o envio de todas as atas de eleição atualizadas e de notificações extrajudiciais, o banco manteve a retenção de forma injustificada. Afirma que tal conduta prejudicou seu equilíbrio financeiro, gerando atraso no pagamento de obrigações e abalo à sua reputação e credibilidade.

O requerido apresentou contestação defendendo que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e que o bloqueio da conta configurou estrito exercício regular de direito. Argumentou que a medida de segurança está amparada em previsão contratual e normativas do Banco Central, tendo sido motivada por pendências e divergências documentais, especificamente em relação à representação legal da pessoa jurídica, uma vez que a documentação enviada divergia do atual representante legal. Rechaçou a existência de falha na prestação do serviço e sustentou a inocorrência de danos materiais e moral, frisando que a pessoa jurídica não sofre dano moral presumido (
in re ipsa
).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a requerida a liberar integralmente o valor depositado na conta, devidamente corrigido, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de comprovação de nexo causal contemporâneo aos fatos.

Não concordando com a r. sentença, recorre o requerido, sustentando, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois o bloqueio sistêmico decorreu de medida de segurança legítima frente à incompatibilidade dos documentos apresentados com o quadro societário vigente da pessoa jurídica. Reitera a inexistência de ato ilícito e a impossibilidade de condenação por dano moral, vez que não houve comprovação de ofensa à honra objetiva da entidade. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pela redução dos honorários advocatícios para o patamar de 10% (dez por cento). Informa, ainda, que depositará o valor retido nos autos, mas não realizará o desbloqueio sistêmico sem a validação de segurança.

Prima facie
, convém analisar a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pela apelada em sede de contrarrazões, ao argumento de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, restringindo-se a reproduzir
ipsis litteris
as alegações de sua contestação. Sem razão, contudo.

A análise da peça recursal demonstra que a insurgência atende aos requisitos de admissibilidade. No caso em apreço, embora a apelante reitere teses de defesa consubstanciadas na regularidade do bloqueio por segurança e na ausência de provas do dano moral à pessoa jurídica, essas alegações dialogam diretamente com os fundamentos da sentença que a condenou. A apelante ataca expressamente o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a configuração
in re ipsa
do abalo moral, pretendendo a reforma desses capítulos específicos.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES REITERADAS DE RECURSO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. [...]3."
Repetir, na apelação, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes."
[...]”.
(STJ, REsp 1843848 MG 2019/0312924-8, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.12.2019 - grifei).

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar suscitada e passo à análise do mérito recursal.

Ultrapassada a premissa de admissibilidade, cumpre destacar que o Juízo
a quo
agiu com acerto ao aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a apelada é uma associação civil (loja maçônica) que se utiliza dos serviços bancários da apelante para a guarda e movimentação de recursos oriundos de contribuições de seus membros, atuando, portanto, como destinatária final fática e econômica do serviço. Desse modo, incide a teoria finalista na caracterização do consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos moldes do artigo 14 do diploma consumerista.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside em verificar a existência de ato ilícito ensejador do dano moral à pessoa jurídica, decorrente de bloqueio prolongado de valores a ela pertencentes, sob o argumento de inconsistências documentais e garantias de segurança.

É cediço que, embora legítimas e necessárias para a prevenção de fraudes, as medidas de segurança adotadas pelas instituições financeiras não podem se converter em um obstáculo intransponível que prive o titular do acesso ao seu próprio patrimônio.

In casu
, a apelante manteve a conta inoperante de forma contínua e excessiva, exigindo atualizações cadastrais que seu próprio sistema automatizado, de forma rígida, rejeitava, conforme demonstram as telas sistêmicas anexadas à contestação (Id. 203084780), verificando-se que a instituição financeira recebeu as notificações extrajudiciais acompanhadas de estatutos sociais atualizados e atas de eleição devidamente registradas em cartório (Id. 194840677, 194840680, 194840683), mas manteve o bloqueio sob alegação genérica de "divergência cadastral".

Assim, submeter o correntista a um labirinto burocrático, retendo indefinidamente seus recursos sob a justificativa de divergência cadastral, sem ofertar uma via administrativa eficaz para a solução do impasse, configura manifesta falha na prestação do serviço, razão pela qual a determinação sentencial de liberação integral do valor depositado, com os devidos acréscimos legais, deve ser integralmente mantida.

Avançando para a análise da condenação em dano moral, a sentença fixou a verba indenizatória em R$ 8.000,00 (oito mil reais), fundamentando que a situação ultrapassou o mero aborrecimento e que a retenção indevida configura falha que emerge o dever de indenizar. É neste ponto que a decisão primária merece reparo.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça), desde que haja ofensa à sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome, reputação ou imagem no mercado. Entretanto, ao contrário da pessoa natural, cujo abalo psicológico (honra subjetiva) pode ser presumido em determinadas situações, o dano moral da pessoa jurídica não se configura
in re ipsa
pelo mero descumprimento contratual ou bloqueio de conta bancária.

Nesse sentido tem reafirmado o C. STJ, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.PAGAMENTO EM ATRASO . DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. [...]2.
Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural.
[...]”.
(STJ, REsp 1564955 SP 2015/0267851-5, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2018 - grifei).

A apelada alega que o agir do banco prejudicou o equilíbrio financeiro e maculou sua credibilidade perante a Potência Maçônica e fornecedores. Contudo, não há prova nos autos de que fornecedores negaram crédito ou romperam relações comerciais em razão do bloqueio ou de que houve publicidade negativa do bloqueio perante terceiros. Logo, na ausência de provas concretas de abalo à honra objetiva, não há como reconhecer a existência de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL . PRECEDENTES. [...] 3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial
. [...]”.
(STJ, AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.05.2020 - grifei).

Não é outro o entendimento desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL À HONRA OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (STJ, Súmula nº 227), assim como também é que, para que surja o dever de indenizar, exige-se da pessoa jurídica postulante inequívoca comprovação de que tenha efetivamente sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, que tenha tido atingido o conceito e/ou a credibilidade de que goza perante a sociedade e clientela, não sendo admitido que o dano moral de pessoa jurídica ocorra in re ipsa, sem a apresentação de qualquer tipo de prova.”.
(RAC 10159601920218110015, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho,

j. 05.03.2024 - grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...]
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência assenta que o dano moral em favor da pessoa jurídica exige prova de ofensa à sua honra objetiva, como abalo ao nome, à imagem ou à credibilidade no mercado, o que não se verificou, já que a situação atingiu apenas o patrimônio material da empresa.
[...] 2. O dano moral da pessoa jurídica pressupõe lesão à sua honra objetiva, inexistente quando o prejuízo se limita ao patrimônio material da empresa.”.
(RAC 1010421-04.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 03.09.2025 – grifei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA — CONTRATO DE SEGURO — COBERTURA NEGADA — DANO MORAL — PESSOA JURÍDICA — AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA — SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pessoa jurídica somente faz jus à indenização por dano moral quando comprovado abalo à sua honra objetiva, não sendo presumível tal dano pela mera negativa de cobertura contratual.
[...]”.

(RAC 1009293-31.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 16.07.2025 - grifei).

Nesse mesmo sentido já me manifestei,
in verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTA BANCÁRIA DIGITAL – BLOQUEIO REALIZADO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. [...] A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade.
Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.
[...]”.

(RAC 10006691820228110023, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 25.01.2023 - grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, para afastar a condenação por dano moral, porquanto ausentes provas do abalo à honra objetiva da apelada.

Em face da sucumbência recíproca agora configurada, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de cinquenta por cento para cada. Além disso,
deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados em seu patamar máximo, na origem,

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026